Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725430-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA LTDA RECORRIDO: JOSÉ CARLOS RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. RECONVENÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CONTRATO DE EMPREITADA. PERÍCIA REALIZADA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA. PROVAS INCONCLUSIVAS SOBRE A RESPONSABILIDADE NA PARALISAÇÃO DA OBRA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostos pela contratante (autora/reconvinda) e pelo empreiteiro (réu/reconvinte) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento e na reconvenção e condenou ambas ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. 1.1 A autora suscita, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, objetivando a realização de nova perícia técnica para aferição do percentual da obra efetivamente realizado pelo empreiteiro, e, no mérito, a procedência dos pedidos da exordial. 1.2 O empreiteiro suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de inclusão de litisconsortes necessários no polo ativo e, no mérito, pugna pela procedência do pedido reconvencional, com restituição do veículo dado em garantia e pagamento de valores pela execução da obra. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é possível analisar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de inclusão de litisconsortes ativos; (ii) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) se existe vício de consentimento no contrato de garantia fiduciária em contrato de empreitada; (iv) a culpa pela interrupção da obra e eventual ressarcimento devido; e (v) a destinação do veículo dado em garantia fiduciária em contrato de empreitada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento do pedido de inclusão de litisconsortes é matéria recorrível por agravo de instrumento, conforme exegese do art. 1.015, VII, do CPC e precedentes deste e. Tribunal. Portanto, se não interposto o recurso cabível no momento processual adequado, opera-se a preclusão da matéria, impedindo-se sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. Preliminar suscitada pelo empreiteiro rejeitada. 4. Se a própria autora se manifesta pelo julgamento antecipado do mérito, e ainda assim há a realização de prova pericial pelo juízo, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa apenas porque a conclusão do expert não chancelou sua pretensão. Em rigor, configura verdadeiro comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. Preliminar suscitada pela contratante rejeitada. 5. Constatado que o contrato celebrado entre as partes foi redigido em linguagem clara e compreensível, não havendo o uso de termos técnicos que dificultam a inteligibilidade do seu conteúdo, assim como considerando que o instrumento contratual prevê expressamente a finalidade do negócio jurídico entabulado e obrigações das partes, não há que se cogitar vício de consentimento. 6. Se tanto a autora quanto o reconvinte não cumpriram com o ônus probatório relativo aos fatos constitutivos de seus direitos, em conformidade com o que preconiza o art. 373, I, do CPC e se as provas produzidas são insuficientes para aferir a responsabilidade de cada parte no descumprimento do contrato de empreitada, mormente em razão do longo decurso de tempo entre a interrupção da obra (no ano de 2021) e a realização da perícia técnica (em 2024, quando a obra já estava concluída), incabível o acolhimento da pretensão autoral e da pretensão reconvencional de ressarcimento de eventuais valores que entendem devidos. 7. Considerando a ausência de comprovação de culpa pelo descumprimento contratual, impõe-se a devolução da garantida executada, até mesmo para se evitar eventual enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), pois o valor dispendido para a conclusão da obra pela autora/reconvinda foi muito aquém do que a própria garantia prestada pelo réu/reconvinte. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação da autora/reconvinda conhecida e desprovida. Apelação do réu/reconvinte parcialmente conhecida e, nessa parte, parcialmente provida, a fim de determinar a restituição do valor equivalente à garantia prestada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 9o, 370, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo que não foi oportunizada a produção da prova oral requerida, apesar de a fragilidade das provas ter sido reconhecida. Afirma que o pedido probatório foi rejeitado sem fundamentação idônea. Aduz que o laudo pericial indicou a necessidade de esclarecimento sobre quem deu causa ao abandono da obra, informação essencial para apuração dos prejuízos. Indica que a perícia realizada foi inconclusiva e não respondeu aos questionamentos das partes de forma objetiva e nova perícia ou prova oral para esclarecimento de quem deu causa ao abandono da obra deveria ter sido determinada; c) artigos 872, inciso I, e 873, inciso I, ambos do CPC e 884 do Código Civil, sustentando que não foram observadas regras processuais essenciais à validade da prova pericial e ao exercício do contraditório. Argumenta que, se o laudo foi inconclusivo quanto ao ponto essencial, cabia ao Tribunal determinar nova perícia para suprir a deficiência técnica. Aponta que a decisão judicial beneficia a parte recorrida com a restituição de quantia significativa sem aferição idônea da execução do contrato e dos materiais adquiridos. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ CARLOS CRAVEIRO, OAB/DF 67.639 (ID 76129683). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação aos artigos 9o, 370, 373, inciso I, 872, inciso I, 873, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e a majoração dos honorários advocatícios, embora este último esteja previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos no ID 76129683. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015